Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706795-18.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: THUANNY PORTO TORRES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Manifeste o Apelado no prazo de 5(cinco) dias sobre a preliminar de chamamento ao feito do Estado de PE, considerando que o ente estatal é o destinatário e contratante dos serviços do Apelante. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator